Tribunal: STF
Processo: ARE 1339850
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 24):



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação proposta por servidores públicos objetivando o pagamento de correção monetária sobre parcelas de seus vencimentos pagas com atraso. Cálculos da Contadoria Judicial homologados pelo MM. Juízo a quo. Ocorrência. Lei nº 11.960/09. Inaplicabilidade. Citação da Fazenda Estadual para a expedição de novo precatório (art. 730 do CPC). Desnecessidade. Pagamento de eventual saldo de atualização realizado por meio de ofício complementar. Admissibilidade. Art. 268, VI c.c. VII, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Incidência. RECURSO PROVIDO."



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, bem como ao artigo 97, § 15, do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 15, p. 56):



    “O referido art. 5º da Lei n. 11.960/09 cuida da atualização monetária e juros nas duas fases processuais dentro do processo de execução, quais sejam: 



    - da data do dano efetivo ou o ajuizamento da demanda, da imputação de responsabilidade à Administração Pública, abrangendo a fase de conhecimento, até a liquidação do débito; 



    - e da execução propriamente dita, que vai da data da inscrição do crédito em precatório, até o seu efetivo pagamento. 



    Portanto, embora reconhecidamente inconstitucional a utilização da TR como índice de atualização monetária, a questão, nas ADIs, ficou solucionada apenas para a fase de execução após a expedição do precatório, em relação à qual a modulação de 25.03.2015 diz respeito. Nada se decidiu, no entanto, quanto à primeira fase da execução. 



    Assim, não tendo havido pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório continua vigente.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 15, p. 87).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 15, p. 28-30):



    “Não se aplica mais a Lei nº 11.960/2009, pois o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 (Sessões de 13 e 14 de março de 2013) decidiu pela declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do seu art. 5º. 



    Mesmo que o colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que o artigo 5º, da Lei nº 11.960/2009 possui “natureza instrumental” incide, portanto, sobre os processos em curso, também sobre os promovidos em data anterior à sua entrada em vigor, devido ao princípio do “tempus regit actum”, conforme discorrido nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.207.197/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. em 26/06/2013 - é de se convir que a posição final sobre o tema foi proferida pelo colendo Supremo Tribunal Federal, com a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, da Lei nº 11.960/2009. 



    Referido dispositivo modificava o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 para determinar o cálculo da correção monetária e dos juros nas condenações impostas à Fazenda Pública com base nos índices oficiais da caderneta de poupança. Assim, se a regra não mais existe no ordenamento jurídico, não há amparo legal para a argumentação da Fazenda Pública.



    (...)



    O título judicial formou-se com o trânsito em julgado do acórdão, revestindo-se do atributo de imutabilidade, afastando a possibilidade de ulterior discussão, notadamente em face da Lei nº 11.960/2009. 



    Logo, a disciplina de correção monetária e de juros moratórios previstos no título judicial são insuscetíveis de serem alterados, justamente por força da coisa julgada, não sendo possível a retroação da Lei nº 11.960/2009 para alcançar aquela relação jurídica que já se encontra, há muito, consolidada.”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. O Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o atendimento das necessidades vitais básicas dos trabalhadores, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º do Magno Texto, firmou entendimento de que não afronta o referido comando constitucional a decisão judicial que determina a vinculação de pensão fixada em decorrência de ação indenizatória ao salário mínimo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 27.6.2011).



    Ademais, no que tange à atualização monetária, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Ressalte-se, por fim, que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE 574.503-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente